Tribunal: TJMT
Processo: 0012909-34.2013.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012909-34.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS DE SOUZA - CPF: 771.783.431-68 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FAUSTINO GARCIA BARBOSA (APELADO), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVANA VILMA DALLA VALLE - CPF: 568.152.631-34 (APELADO), ESPÓLIO DE FAUSTINO GARCIA BARBOZA - CPF: 522.572.581-34 (APELADO), MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA - CPF: 592.711.161-00 (ADVOGADO), PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA - CPF: 011.373.221-01 (ADVOGADO), SILVANA VILMA DALLA VALLE - CPF: 568.152.631-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. NEGÓCIO VERBAL DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS MEDIANTE EMISSÃO DE NOTA FISCAL PARA VENDA DE SOJA COLETADA MANUALMENTE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA ESCRITA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por autor que ajuizou ação de cobrança c/c danos morais, alegando ter ajustado com o réu a emissão de nota fiscal para comercialização de 526,5 sacas de soja em nome deste, mediante repasse de parte do valor da venda.

2.

Alega-se que o réu não teria repassado o valor acordado, pleiteando a condenação ao pagamento e indenização por dano moral.

3.

A sentença, em julgamento antecipado da lide, indeferiu a produção de prova testemunhal por ausência de início de prova escrita, julgando improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova testemunhal requerida pelo autor. Examina-se, ainda, se os documentos apresentados são suficientes para demonstrar início de prova escrita e autorizar a reabertura da instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

Nos termos do art. 355, I, do CPC, o juiz pode julgar antecipadamente a lide quando os autos contêm elementos suficientes para a formação do convencimento, sem necessidade de produção de outras provas.

7.

A prova testemunhal, nos contratos verbais, é admitida apenas como subsidiária ou complementar, se houver início de prova escrita.

8.

No caso, o autor não demonstrou a utilidade da prova oral nem indicou fatos a serem esclarecidos. Além disso, os documentos trazidos aos autos não relacionam o autor à origem dos grãos nem ao negócio jurídico alegado.

9.

A ausência de comprovação mínima da existência do contrato, aliada à imprecisão e inverossimilhança da narrativa inicial, reforça a correção do julgamento antecipado.

10.

Não há demonstração de prejuízo à ampla defesa. A inexistência de relação jurídica lícita comprovada impede a procedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova testemunhal por ausência de início de prova escrita apta a demonstrar a existência de contrato verbal. 2. É legítimo o julgamento antecipado da lide quando os autos contêm elementos suficientes para a formação do convencimento, sendo desnecessária a instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, e 444; CC, art. 227, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.604.351/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 20.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de Apelação interposto por MARCOS VINICIUS DE SOUZA em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis que julgou improcedente os pedidos na Ação de cobrança c/c danos morais em face de FAUSTINO GARCIA BARBOSA.

O recurso de apelação foi julgado por esta Câmara na sessão de 28/03/2019, sob relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges, ocasião em que se deu provimento ao apelo (ID 7133994).

Em seguida, foram opostos três Embargos de declaração. No primeiro, o acórdão foi mantido (ID 7457093). No segundo, foi reconhecida a nulidade do julgamento da Apelação por ausência de intimação regular do patrono da parte (ID 11308993). No terceiro, restou mantido o acórdão anterior que acolheu os Embargos de declaração, com a consequente anulação do julgamento do recurso de apelação (ID 16195477).

Interposto Recurso Especial, foi este inadmitido (ID 23982989). Após o trânsito em julgado, os autos retornaram à origem e foram posteriormente remetidos a esta instância recursal, em 17/09/2024 (id. 241188195), para as providências decorrentes da anulação do primeiro julgamento da apelação.

Determinada a regularização os dados cadastrais do feito e intimação das partes para ratificação das peças recursais.

No ID 294264897, o apelante MARCOS VINICIUS DE SOUZA retificou as razões recursais, pugnando pelo provimento do recurso com a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

Intimado o ESPÓLIO DE FAUSTINO GARCIA BARBOSA, representado pela inventariante SILVANA VILMA DALLA VALLE, apresentou contrarrazões no ID 307229866, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção (ID 296585380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal restringe-se à alegação de cerceamento de defesa, ante o indeferimento de produção de prova testemunhal e julgamento antecipado da lide.

Na origem, o autor narrou que teria ajustado com o requerido a emissão de nota fiscal referente a 526,5 sacos de soja junto à empresa ADM, uma vez que não possuía documento fiscal para a operação. Do montante total da venda, avaliado em R$ 27.904,50, a quantia de R$ 2.632,50 caberia ao requerido pela emissão da nota, restando ao autor o valor de R$ 25.272,00. Afirmou, entretanto, que, realizada a comercialização, o requerido não lhe repassou a quantia devida. Pleiteou, por isso, a condenação ao pagamento do valor e indenização por danos morais.

O réu apresentou contestação, arguindo, em
preliminar
, a inépcia da inicial e a impossibilidade jurídica do pedido, sustentando inexistir contratação formal e relação jurídica entre as partes. No mérito, defendeu a improcedência da demanda.

Após impugnação à contestação, as partes foram instadas a especificar provas, tendo o autor inicialmente requerido a oitiva de testemunhas.

O Juízo da 4a Vara Cível rejeitou as preliminares e indeferiu a produção de prova testemunhal, diante da inexistência de início de prova escrita. Em julgamento antecipado da lide, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de inexistir prova escrita apta a demonstrar a relação contratual, além da presença de indícios de prática criminosa, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

No presente recurso de apelação, sustenta o autor, em síntese, que houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova testemunhal, afirmando que haveria prova escrita da transação descrita na inicial. Requereu, assim, a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, a fim de que seja oportunizada a produção da prova requerida.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença. Argumentou que não houve cerceamento de defesa e que jamais houve negócio jurídico entre as partes. Aduziu que a pretensão inicial consubstancia pedido juridicamente impossível, devendo ser preservada a decisão de improcedência.

I - Do indeferimento da oitiva de testemunhas.

Nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento, sem necessidade de dilação probatória.

O juiz, como destinatário da prova, possui discricionariedade para determinar quais provas são necessárias ou indeferir aquelas que considerar dispensáveis, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento do STJ:

“
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
” (STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/06/2022)

Na sentença recorrida, o juízo de origem, de forma expressa, fundamentou o julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, reconhecendo que os documentos juntados eram suficientes para o deslinde da controvérsia, inexistindo necessidade de dilação probatória.

Extrai-se que, na fase de especificação de provas (ID 5504795), o autor limitou-se a indicar nomes de duas testemunhas, sem qualquer justificativa quanto à pertinência de seus depoimentos e quais fatos poderiam esclarecer. Em manifestação posterior (ID 5505010), embora não tenha desistido expressamente da prova oral, afirmou que os documentos, provenientes da empresa ADM, seriam aptos a comprovar todos os fatos narrados na inicial, o que contaria a alegação de necessidade de dilação probatória.

Em apelação, o recorrente também não apresenta fundamentação concreta sobre a relevância da prova testemunhal pretendida, tampouco esclarece quais fatos controvertidos poderiam ser elucidados pela oitiva, ou em que medida a prova oral seria capaz de alterar a conclusão adotada na sentença. Não há, portanto, qualquer apontamento de prejuízo concreto à ampla defesa.

Diante disso, acertou o magistrado ao dispensar a prova testemunhal e julgar antecipadamente a lide.

II - Da análise probatória pelo Juízo singular.

Além disso, cumpre observar que, mesmo nos contratos verbais, a prova testemunhal não é irrestrita, e deve ser admitida apenas se houver começo de prova escrita, nos termos do art. 444 do CPC. Embora revogado o
caput
do art. 227 do Código Civil, permanece vigente a regra prevista em seu parágrafo único, que igualmente admite a prova testemunhal como subsidiária ou complementar da prova por escrito.

Nesse sentido, a lição doutrinária:
O legislador optou por não mais admitir a prova estritamente testemunhal, passando a exigir um começo de prova por escrito. Tal opção leva em consideração o imenso acesso à informação dos tempos atuais, o que confere mais facilidade para a localização e obtenção de documentos, e é uma forma de evitar a fraude por meio da utilização de testemunhas em conluio com o interessado na prova. Note-se que o CC 227, o qual previa a prova exclusivamente testemunhal, foi revogado pelo CPC 1072 II.
( Código de processo civil comentado [livro eletrônico]/ Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. 5. ed. São Paulo: Thomson, Reuters Brasil, 2020.)

Nesse contexto, não procede a alegação do apelante de que os documentos requisitados à empresa ADM configurem o necessário começo de prova, que poderia ser confirmado pela prova testemunhal. Isso porque tratam de documentos relativos a compra e venda de soja em nome do requerido, mas sem qualquer observação ou informação que relacione a transação com a origem dos grãos afirmada pelo autor ou seu nome.

Além disso, os fatos narrados pelo autor mostram-se imprecisos e inverossímeis em relação à propriedade dos grãos. Não foi esclarecido de que modo teria sido realizada a coleta manual de cerca de 30 mil quilos de soja, em que período ocorreu, ou onde se encontravam armazenados os grãos quando carregados e remetidos à empresa ADM – acompanhados de nota fiscal que omite a origem do produto. Essa ausência de detalhamento fático enfraquece a versão inicial e reforça a conclusão do magistrado de que não há prova de um negócio jurídico lícito, apto a gerar obrigação de pagar.

Acertou, portanto, o juízo sentenciante ao exigir prova escrita para a demonstração do negócio alegado, e também ao afastar a legitimidade da única prova documental presente nos autos.

Ademais, na linha do que ressaltou o magistrado de origem, é vedado ao Poder Judiciário dar guarida a negócios cuja licitude não esteja minimamente demonstrada. A imprecisão das alegações e a ausência de lastro probatório idôneo conduzem à manutenção da improcedência da demanda.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026